Tribunal: TJDFT
Processo: 0736584-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0736584-50.2023.8.07.0001 RECORRENTE: WANDER GUALBERTO FONTENELE RECORRIDA: RAIMUNDA DINIZ SANTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. AÇÕES DE COBRANÇA E DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CONFISSÃO DE DÍVIDA POR TERCEIRO. PROCURAÇÃO INVÁLIDA. INADIMPLEMENTO NÃO EVIDENCIADO. PAGAMENTO EM EXCESSO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. 1. Os honorários advocatícios convencionais ostentam natureza contratual e decorrem da relação jurídica havida entre advogado e o cliente para a prestação de serviços advocatícios, razão de serem devidos nos termos pactuados. 2. A procuração outorgada a rogo, ante a incapacidade temporária da parte em assinar o contrato para a constituição de advogado, não configura típico contrato de mandato, não importando, pois, na transferência de poderes para a prática de atos ou administração de interesse da mandante para a representante temporária. 3. O contrato de confissão de dívida subscrito por terceiro não produz efeitos em relação ao contratante originário, tampouco traduz-se em novação, ante a irregularidade da representação do mandatário para praticar o ato. 4. No caso em exame, foi pactuado o pagamento de uma parcela fixa e outras por quota litis (sobre o êxito da demanda) a título de honorários advocatícios. 4.1. O causídico contratado alega o inadimplemento do contrato e reclama que tem valores a receber, enquanto a contratante/cliente aduz que pagou mais do que o devido. 4.2 A contratante conseguiu comprovar o integral pagamento dos honorários advocatícios acordados e, ainda, de valor a maior, não havendo, pois, inadimplemento, sendo-lhe, por direito, devida a restituição do valor impugnado. 6. Apelação interposta por Wander Gualberto Fontenele não provida. Apelação de Raimunda Diniz Santos provida. Unânime. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 421, 422 e 425, todos do Código Civil, ao argumento de que o contrato de confissão de dívida foi celebrado com a finalidade de estabilizar a relação contratual entre advogado e cliente, encerrando pendências financeiras e promovendo segurança jurídica. Afirma que a decisão recorrida teria ignorado a função social ao declarar a nulidade do contrato com base em vício formal, desconsiderando a existência de relação contratual válida e prévia, os pagamentos voluntários realizados pela cliente e a finalidade pacificadora do instrumento. Articula que a recorrida teria agido em conformidade com o contrato ao realizar pagamentos voluntários, vindo a impugnar o negócio apenas após obter vantagem patrimonial. Defende que o contrato de confissão de dívida foi firmado com objeto lícito e prestação de serviços advocatícios; b) artigos 884, 885 e 886, todos do CC, ressaltando ser vedado o enriquecimento sem causa nas relações de prestação de serviços, como a advocacia; c) artigos 22 da Lei 8.906/1994, porquanto o contrato de honorários advocatícios firmado entre as partes possui eficácia vinculante e força executiva, e a decisão que redimensiona os valores e impõe devolução ignora a prestação efetiva dos serviços, a adesão contratual da cliente e a proteção legal conferida ao profissional da advocacia. Relata sobre a essencialidade da advocacia à Justiça; e d) artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em contrarrazões, a recorrida pugna que todas as publicações sejam feitas em nome da advogada MARIZÂNGELA FERREIRA CAMELO DE CASTRO, OAB/DF 51.268, bem como pede a condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, "Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro material, omissão, contradição ou obscuridade” (REsp n. 2.130.489/RJ, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado nos artigos 421, 422, 425, 884, 885 e 886, todos do CC, bem como 22 da Lei 8.906/1994, porquanto a turma julgadora, após detida análise dos autos, concluiu: “Nessa perspectiva, tendo a contratante comprovado o integral pagamento dos honorários advocatícios acordados e ainda arcado com quantia além da devida, (...), os R$ 32.344,80 (trinta e dois mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos) devem lhe ser restituídos” (ID 70039580). Nesse passo, “Considerando a fundamentação do acórdão objeto do recurso especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fático-probatória e interpretação das cláusulas contratuais, procedimentos vedados a esta Corte, em razão dos óbices das Súmulas n. 5 e 7/STJ” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.616.085/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 2/12/2024, DJe de 5/12/2024). Quanto ao pedido, em contrarrazões, de condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027